Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIGITALIZAÇÃO DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda. O apelante defende que houve violação aos princípios da não surpresa, do contraditório, da ampla defesa e da cooperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar à necessidade de apresentação do título executivo original na ação de execução e ao descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de apresentação original do título executivo extrajudicial na ação de execução é determinação do art. 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15.
4. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário (título de natureza cambial), é indispensável a apresentação do documento original para embasar execução de título extrajudicial.
5. A Cédula de Crédito Bancário, por ter a possibilidade de circulação e por ser transferível mediante endosso em preto, fundamenta a necessidade de apresentação original do título, uma vez que o endossatário poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, nos moldes do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.
6. O não cumprimento de determinação de emenda à inicial gera o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, inciso I c/c arts. 330, inciso IV e 321, parágrafo único, c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A apresentação do título executivo original é imprescindível para a instrução do processo de execução, e o descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 320, 321, 330, 485 e 771; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856598, 0726704-16.2023.8.07.0007, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, d. j.: 02/05/2024, p.: 17/05/2024.